Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. NEGATIVA. ILICITUDE DE CONDUTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide versa sobre negativa de custeio por plano de saúde de tratamento pelo sistema home care e a (in)existência de dano moral indenizável.
2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do STJ.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças abrangidas pela cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento a ser prestado em favor do segurado.
4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar vai de encontro à finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana.
5. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar, prescrito pelo médico como sendo o mais adequado ao paciente.
6. Apelação conhecida e não provida.